Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Vistos, etc. Em cumprimento à decisão ID n. 58972159 foram efetuados os cálculos (ID n.59039136). Rejeito a impugnação aos cálculos apresentada pelo devedor. Conforme exposto na decisão referida: “(...) foi acolhida impugnação ao valor da causa e fixado este em R$ 503.360,42, o que ocorreu na forma do art. 293 do Código de Processo Civil que dispõe que ‘o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas’. Não houve recurso de tal decisão, ao contrário, o Autor depositou o valor para exercício da rescisória e até pediu que o referido valor fosse atualizado para R$ 612.616,02 a fim de propiciar-lhe o recurso especial pelo critério da relevância (ID. 37766576). Como os honorários foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, a Contadoria deve elaborar o cálculo tomando o valor de R$ 503.360,42 (valor fixado para causa) e atualizando-o a partir da inicial até a presente data, sem incidência de juros de mora, e fazendo o cálculo de 10% sobre o resultado para apurar-se o montante dos honorários advocatícios. (...)” Os cálculos, pois, estão corretos, pelo que os homologo. Quanto ao pleito formulado pelo exequente de penhora de proventos do devedor, indefiro-o por não antever nenhuma situação excepcional a justificar a medida extrema. O credor deverá diligenciar para o encontramento de bens junto aos sistemas franqueados a todos e comprovar o resultado das diligências. Apenas depois desse resultado é que poderão ser acionados os sistemas conveniados com o Poder Judiciário. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator